Tribunal: TJBA
Processo: 8002908-54.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002908-54.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLINICA MEDICA DA CRIANCA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAUL SILVA CARNEIRO, ROBERIO ARAUJO MOTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO MANEJADO COM INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação indenizatória ajuizada em face de médico e clínica, reconhecendo a inexistência de culpa e de falha na prestação do serviço. A embargante alega omissões e contradições relativas ao dever de informação, distribuição do ônus da prova e negativa de realização de perícia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar teses relativas:
(i) à falha no dever de informação previsto no CDC;
(ii) à aplicação do art. 373, II, do CPC quanto à distribuição do ônus da prova;
(iii) à negativa de produção de prova pericial;
(iv) à fundamentação sobre direitos fundamentais alegados na inicial.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os principais argumentos da parte autora, inclusive a tese de falha informacional, reconhecendo a suficiência da prova testemunhal.
4. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a análise da matéria foi feita de modo adequado.
5. A negativa da perícia médica foi justificada pela intempestividade do requerimento e pela desnecessidade da prova para o deslinde da controvérsia.
6. Os embargos foram utilizados como meio de rediscutir matéria já decidida, não se prestando a sanar os vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
7. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, rejeitam-se os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se verificam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado aprecia de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas relevantes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 371, 373, II; CDC, arts. 6º, III; 8º; 14; 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002908-54.2018.8.05.0063
, em que figuram como embargante
JAQUELINE CERQUEIRA DA SILVA
e como embargados
CLINICA MEDICA DA CRIANCA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator